Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-37.2016.8.26.0030
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
r dispor sobre o direito à compensação de créditos de ICMS, é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 601.967 – TEMA 346 do STF.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000155-37.2016.8.26.0030; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

Apiaí

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

23/11/2021

Data de publicação:

25/11/2021

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A questão referente à possibilidade de lei complementar dispor sobre o direito à compensação de créditos de ICMS, é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 601.967 – TEMA 346 do STF.
Nega-se provimento ao recurso.